Tribunal: TJDFT
Processo: 0728600-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0728600-23.2020.8.07.0000 AUTOR: MARTA JUVINA DE MEDEIROS RÉU: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A autora ajuizou a presente ação rescisória para desconstituir a r. sentença proferida na ação cominatória (proc. no 712308-11.2017.8.07.0018) proposta contra o Distrito Federal, na qual postulou a condenação do réu à expedição da Carta de Habite-se do seu imóvel situado na SMDB Conjunto 11 Lote 01 Casa A, Lago Sul, Brasília/DF, assim como a repetição de indébito dos valores pagos pela Taxa de Execução da Obra desde a conclusão da edificação, em 2010, e os pedidos foram julgados improcedentes pela r. sentença (id. 16487404, autos originários), a qual foi mantida no Segundo Grau. Transitado em julgado o acórdão em 10/07/19, o Distrito Federal requereu o cumprimento de sentença para recebimento da importância de R$ 13.109,60, relativa aos honorários advocatícios sucumbenciais, à majoração da verba em grau recursal e à multa arbitrada nos embargos de declaração considerados protelatórios. Conclusos os autos, esta Relatoria proferiu o seguinte despacho (id. 18621286): “Nos termos dos arts. 10 e 933, manifeste-se a autora, em 5 dias, sobre a admissibilidade da presente ação rescisória, visto que já é a terceira proposta para postular a desconstituição da mesma decisão judicial.” Em manifestação, a autora afirma que “as tentativas anteriores de exercício do constitucional direito de ação, e para postular desconstituição de decisão ilegal, foram obstaculados por esta relatoria porque, não detendo liquidez para efetuar o depósito legalmente exigido a requerente solicitara o benefício da justiça gratuita, não concedido. Portanto, diante os anteriores indeferimentos da inicial, juridicamente, esta é a primeira postulação” (id. 18780398). É o relatório. Decido. Como assentado, esta é a terceira ação rescisória proposta pela autora para desconstituir a mesma decisão judicial. Inicialmente, a autora ajuizou a ARC 0719286-87, cuja petição inicial foi indeferida por decisão desta Relatoria, nos seguintes termos: “Na decisão de id. 11420706, esta Relatoria indeferiu a gratuidade de justiça à autora e determinou que ela efetuasse o depósito prévio, art. 968, inc. II, do CPC, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. A certidão exarada pela i. Secretaria da 2a Câmara atesta que o prazo concedido na decisão supracitada transcorreu em 16/10/19. Isso posto, indefiro a petição inicial, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 968, §3o e 485, inc. I, ambos do CPC. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida pela e. 2a Câmara Cível, em acórdão com a seguinte ementa: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO. TRANSCURSO DO PRAZO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. I – Operada a preclusão quanto ao indeferimento da gratuidade de justiça à autora, o que obsta o reexame da matéria, art. 507 do CPC, e transcorrido o prazo concedido para realização do depósito prévio, a consequência processual é o indeferimento da petição inicial da ação rescisória, por disposição legal expressa, art. 968, §3o, do CPC. Mantida a decisão. II – Agravo interno desprovido.” O acórdão transitou em julgado em 21.05.20. Além da ação rescisória supracitada, a autora ajuizou a ARC 0719369-06, cuja petição inicial também foi indeferida, pelos seguintes fundamentos: “Conclusos os presentes autos, a autora foi intimada a manifestar-se sobre a admissibilidade desta rescisória, nos seguintes termos: “Manifeste-se a autora, em cinco dias, sobre a admissibilidade da presente ação, visto que já havia ajuizado outra, um dia antes (proc. no 0719286-87, id. 11320717), para desconstituir o mesmo título judicial.” (id. 11350229) Em resposta, a autora, invocando o §3o do art. 966 do CPC, esclareceu que “com fundamento nesse dispositivo este feito tem por objeto o capítulo da decisão referente à concessão da Carta de Habite, questão afeta ao direito administrativo, enquanto na outra rescisória o objeto é a Taxa de Execução de Obras, questão afeta ao direito tributário” (id. 11402482). É o breve relato. Decido. A presente ação rescisória refere-se a r. sentença proferida na ação cominatória e condenatória (proc. no 0712308-11) ajuizada pela autora contra o Distrito Federal, na qual foram rejeitados os seus pedidos de (i) expedição da carta de habite-se do imóvel situado no SMDB, Conjunto 11, Lote 01, Casa A, e de (ii) condenação do réu a restituir-lhe todos os valores pagos pela taxa de execução da obra desde que a edificação foi concluída em 2010. Diante da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, majorados em 2% em grau recursal. Transitado em julgado o acórdão, o Distrito Federal propôs o cumprimento de sentença da verba honorária sucumbencial, no valor de R$ 13.109,60, e o processo aguarda o decurso do prazo para pagamento, art. 523 do CPC. Para justificar a admissibilidade da presente ação rescisória, a autora invoca o disposto no §3o do art. 966 do CPC, in verbis: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) § 3o A ação rescisória pode ter por objeto apenas 1 (um) capítulo da decisão.” A compreensão que se extrai da norma acima destacada é de que a ação rescisória pode referir-se a apenas um capítulo da decisão judicial, ou seja, a pretensão da parte de rescindir o julgado pode ser parcial; e não de que, para cada capítulo da r. sentença, a parte deverá propor uma ação rescisória para impugná-la, como defende a autora. Tal interpretação, além de não ter qualquer respaldo na lei processual, contraria a própria natureza da ação rescisória, visto que se trata de medida excepcional. De outro turno, já proposta ação rescisória anteriormente (proc. no 0719286-87) relativa à mesma r. sentença, impõe-se a extinção desta. Isso posto, indefiro a petição inicial, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, caput e §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquivem-se os autos.” O trânsito em julgado da decisão acima ocorreu em 16.10.19. As alegações deduzidas pela autora, quando instada a se manifestar sobre a propositura de mais esta ação rescisória, não constituem fundamento jurídico para admiti-la. A autora exerceu regularmente o seu direito de ação ao propor a primeira rescisória, e o indeferimento da inicial foi motivado por ela não ter realizado o depósito prévio, art. 968, inc. II, do CPC, no prazo que lhe foi concedido, após o indeferimento da gratuidade de justiça, por expressa disposição legal, art. 968, §3o, do CPC. Ademais, o fato de a petição inicial das ações anteriores terem sido indeferidas não faz renascer para a autora o direito de propor mais esta ação. O direito de propor ação rescisória para impugnar a decisão judicial e postular a sua desconstituição já foi exercido, independentemente de a ação de ter sido admitida ou não. Embora a rescisória seja ação autônoma, ela representa meio de impugnação de decisão judicial, assim como os recursos. Desse modo, praticado o ato pela parte, opera-se a preclusão consumativa, não sendo mais possível repeti-lo. Assim, já propostas duas ações rescisórias anteriormente, para impugnar a mesma decisão judicial, impõe-se a extinção desta. Isso posto, indefiro a petição inicial, sem resolução de mérito, com fundamento nos art. 968, caput e §3o, 330, inc. III, e 485, inc. I, todos do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, arquive-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora